Tribunal: CARF
Processo: 13971.722136/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.722136/2017-95
RESOLUÇÃO
1301-001.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COPA INDUSTRIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda
Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por Copa Industrial Ltda. e pela
corresponsável ACTUS AUDITORES INDEPENDENTES S/S, contra o Acórdão no 11-59.151, proferido
pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife/PE – DRJ/REC, que julgou
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722136/2017-95
2
improcedentes as impugnações apresentadas pelas Recorrentes, mantendo a exigência de multa
isolada qualificada, lançada com fundamento no art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/2003.
O Auto de Infração foi lavrado em decorrência da verificação, no âmbito do
Mandado de Procedimento Fiscal no 0920400.2017.00076, da transmissão de Declarações de
Compensação (DCOMPs) entre setembro e novembro de 2014, mediante as quais a contribuinte
teria informado créditos inexistentes, supostamente decorrentes de pagamentos indevidos ou a
maior de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes aos anos-calendário de 2010 a 2012.
Segundo a Autoridade Fiscal, tais créditos não decorreram de efetivo indébito, mas
de manobras contábeis consistentes na retificação de DCTFs para desvinculação de pagamentos
anteriormente associados a débitos declarados, com a finalidade de “liberar” tais valores para
compensações indevidas. Referido procedimento teria sido realizado sem respaldo legal e com o
intuito de criar, artificialmente, direito creditório inexistente, em afronta ao disposto no art. 74 da
Lei no 9.430/1996.
Entendeu-se, ainda, pela existência de dolo, diante da alegada falsidade das
informações prestadas nas DCOMPs, razão pela qual foi aplicada a multa isolada qualificada no
percentual de 150% sobre o montante dos débitos indevidamente compensados (R$
2.768.729,37), conforme previsão do art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003. O valor da penalidade foi
apurado em R$ 4.153.094,08, conforme demonstrado em quadro analítico constante do Relatório
Fiscal (e-fls. 8/14).
Os Autuados apresentaram impugnações em separado, arguindo, em síntese:
(i) a legalidade dos procedimentos adotados, especialmente quanto à desvinculação de
pagamentos pendentes de homologação;
(ii) a inexistência de falsidade nas informações prestadas nas DCOMPs;
(iii) a inaplicabilidade da multa qualificada, por ausência de dolo, fraude ou simulação;
(iv) a ausência de previsão legal expressa que fundamente a autuação, notadamente quanto à
capitulação da infração no art. 18 da Lei no 10.833/2003;
(v) a impossibilidade de responsabilização solidária dos sócios e do auditor independente,
ante a ausência de demonstração de participação dolosa nos atos imputados;
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722136/2017-95
3
(vi) a nulidade da autuação por ausência de Mandado de Procedimento Fiscal específico em
relação aos corresponsáveis.
A DRJ/REC, por unanimidade, julgou improcedentes as impugnações, sob o
argumento de que os pagamentos antecipados originalmente vinculados a débitos declarados em
DCTF somente podem ser desvinculados com amparo em autorização legal específica, o que não
teria ocorrido no presente caso. Concluiu-se, assim, pela falsidade das declarações prestadas à
Receita Federal, subsumindo-se os fatos à hipótese do art. 18 da Lei no 10.833/2003.
A imputação de responsabilidade solidária ao diretor e à empresa de auditoria foi
mantida, por entender que transmitiram, de forma ciente, declarações com informações
reputadas falsas, configurando a prática de atos com excesso de poder ou com infração de lei, contrato
social ou estatutos. O v. Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
MULTA. FALSIDADE DA DCOMP. CAPITULAÇÃO LEGAL.
Não há que se falar em nulidade da autuação porque não foi citado o dispositivo
legal que estabelece que o procedimento realizado pelo contribuinte corresponde
pode ser enquadrado como falsidade de Dcomp. Isto porque a caracterização da
falsidade, no caso, a utilização de créditos gerados de forma irregular, é bastante
subjetiva, competindo à autoridade fiscal apresentar e comprovar os fatos que
entender suficientes para demonstrar a sua ocorrência. Não há uma fórmula pré-
determinada estabelecida por uma capitulação legal. O que se tem que analisar é
se os fatos e provas apresentados são suficientes para permitir a conclusão pela
falsidade.
DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE DESVINCULAÇÃO DO PAGAMENTO DE SEU
RESPECTIVO DÉBITO EM DCTF RETIFICADORA.
Para que o contribuinte tenha assegurado o direito à repetição do indébito, não
basta uma mudança em seu ânimo, como consequência de um arrependimento
seu ou de um planejamento tributário, sendo condição sine qua non que a
obrigação tributária tenha sido afetada por alguma modificação na causa jurídica
que ensejou o pagamento, tal como nas circunstâncias materiais do fato gerador,
erro na determinação da alíquota aplicável ou no cálculo do montante do tributo,
erro na edificação do sujeito passivo, etc.. As hipóteses de alteração da relação
jurídico-tributária estão elencadas no art. 165 do CTN. Não é porque a Receita
Federal ainda não homologou expressamente o lançamento consubstanciado no
débito declarado na DCTF e o seu correspondente pagamento antecipado que o
contribuinte pode revestir-se do direito de ter de volta aquilo que pagou de modo
correto e no tempo certo. A desvinculação do pagamento do seu respectivo
débito em DCTF retificadora não enseja o surgimento de indébito.
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722136/2017-95
4
MULTA DE OFÍCIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. FALSIDADE DA
DCOMP.
Comprovado nos autos que o contribuinte apresentou Dcomps com indicação de
crédito tributário sabidamente inexistente, gerado mediante procedimento não
autorizado em lei, e, uma vez que as compensações declaradas não foram
homologadas, pe devida a aplicação de multa isolada qualificada.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
É dispensável a emissão de novo MPF, dirigido ao responsável tributário, quando
as infrações a ele imputados, na condição de solidário, foram apuradas em ação
fiscal regularmente constituída em face do contribuinte.
PROCEDIMENTO PRÉVIO EM RELAÇÃO AO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO.
A condição estabelecida para a responsabilização solidária com base no art. 135
do CTN é que as pessoas nele especificadas tenham praticado atos com excesso
de poder ou com infração de lei, contrato social ou estatutos. Então, se os fatos e
documentos apurados a partir da investigação realizada junto ao contribuinte são
suficientes para demonstrar tal prática, há que se considerar atendida a condição
legal e, por conseguinte, autorizada a responsabilização solidária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO À LEI.
Caracterizada a infração à lei, é devida a responsabilização solidária dos sócios-
administradores em função do disposto no art. 135 do CTN.
DILIGÊNCIA. PRESCINDÍVEL.
A diligência é prescindível pois os documentos juntados aos autos e os fatos
descritos não foram questionados pelos impugnantes, que se limitaram a discutir
a interpretação dada os mesmos pela autoridade fiscal, bem assim a contestar
questões de direito que não dependem de provas para sua análise.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformados, os Recorrentes apresentaram Recursos Voluntários, nos quais
reiteram, de forma substancialmente idêntica à impugnação, a legalidade das operações
realizadas, a inexistência de falsidade ou má-fé nas declarações transmitidas, a inaplicabilidade da
multa isolada qualificada e a ausência dos requisitos legais para a responsabilização solidária.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722136/2017-95
5
1. Os Recorrentes foram cientificados do v. Acórdão em 28/02/2018 (e-fls. 1677),
vindo a apresentar seus respectivos Recurso Voluntário em 29/03/2018 (e-fls. 1680/1681),
cumprindo, portanto, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
2.
Outrossim, verifico o preenchimento dos demais pressupostos de
admissibilidade, de modo a conhecer os Recursos Voluntários apresentados.
3. Trata-se de lançamento de multa isolada, com fundamento no art. 18 da Lei no
10.833/2003, em razão da suposta falsidade das Declarações de Compensação (DCOMPs)
apresentadas pela Recorrente, mediante utilização de créditos considerados inexistentes,
decorrentes de pagamentos anteriormente realizados via DARF e posteriormente desvinculados
de débitos declarados em DCTF.
4.
A Autoridade Fiscal entendeu que tais pagamentos, uma vez vinculados a
débitos regularmente declarados, não poderiam ser reaproveitados como créditos compensáveis
após sua desvinculação por retificação da DCTF, caracterizando, segundo sua análise, a criação
artificial de crédito tributário.
5.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que os procedimentos adotados –
retificação das DCTFs, tentativa de consolidação dos débitos no parcelamento da Lei no
12.996/2014 (REFIS da Copa), e posterior compensação dos valores, após o indeferimento da
consolidação – foram realizados com base em normas legais e infralegais vigentes, notadamente a
Instrução Normativa RFB no 1.110/2010, a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 13/2014 e o regime
jurídico do Código Tributário Nacional, especialmente os arts. 109, 150, 156, VII e 165.
6.
Do exame dos autos, verifica-se que a atuação da Recorrente pautou-se no
art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.110/2010, que autoriza a retificação da DCTF para
alteração da vinculação de créditos a débitos, desde que observadas as seguintes disposições:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que admitida,
será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância
das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722136/2017-95
6
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às informações
indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento, parcelamento,
compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à PGFN para
inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
II - alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica
tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
7.
A Autoridade Fiscal, por meio do lançamento da multa isolada ora
controvertida, baseou-se na interpretação de que a desvinculação dos pagamentos via DARF,
correspondentes aos débitos declarados em DCTF, teve como propósito gerar crédito inexistente,
com caráter simulado. Todavia, dos elementos constantes dos autos não se constata o intuito
doloso, tampouco a simulação, fraude ou conluio por parte da Recorrente.
8.
Ao contrário, observa-se que a contribuinte buscou inserir os débitos
desvinculados no parcelamento especial reaberto pela Lei no 12.996/2014 e, diante do
indeferimento de sua consolidação, procedeu à adesão ao Programa Especial de Regularização
Tributária (PERT), instituído pela MP no 783/2017, com a inclusão dos débitos na nova modalidade
de parcelamento, conforme alegado.
9.
Entende esta relatoria que a aplicação da penalidade prevista no art. 18, §
2o, da Lei no 10.833/2003 exige demonstração concreta de que os pagamentos foram
desvinculados com a exclusiva finalidade de gerar crédito inexistente, com intuito de fraudar o
Fisco, sem respaldo nas normas legais ou infralegais que regem a matéria.
10.
Nesse contexto, o aspecto fático relevante à aferição da eventual falsidade
na declaração de compensação consiste em verificar a efetiva consolidação dos débitos no
Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído pela MP no 783/2017, e seu
regular cumprimento ou quitação pela Recorrente. Essa apuração é necessária para esclarecer se
a conduta adotada se insere, ou não, no campo da simulação ou da criação artificial de crédito,
hipótese em que a aplicação da penalidade dependerá de avaliação concreta e individualizada das
circunstâncias do caso.
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.309 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722136/2017-95
7
11.
Nesse contexto, diante da necessidade de esclarecimento fático essencial à
adequada subsunção normativa, entendo ser imprescindível converter o feito em diligência, a fim
de que a Unidade de Origem esclareça:
a) Verifique se os débitos objeto da retificação e posterior compensação foram
efetivamente consolidados no Programa Especial de Regularização Tributária
(PERT), instituído pela Medida Provisória no 783/2017, informando a data da
consolidação;
b) Verifique se o parcelamento está sendo adimplido, se foi rescindido por
inadimplemento ou extinto pelo pagamento integral;
c) Se houve vinculação dos pagamentos realizados no âmbito dos parcelamentos,
aos débitos em aberto, e reconhecimento dos efeitos decorrentes pela
Administração Tributária;
d) Elabore relatório circunstanciado sobre as conclusões obtidas a partir da análise
dos pontos acima;
e) Intime-se os Recorrentes para se manifestarem sobre o relatório, no prazo de 30
(trinta) dias.
Concluídas as etapas acima, retornem os autos ao CARF para julgamento do
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 1877
DF CARF MF
Original